Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-31.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
penal. processo penal. CRIME DE receptação. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ciência inequívoca da origem ilícita do bem. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. sentença PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. O acréscimo na segunda fase de aplicação da pena, diante de circunstância agravante, deve nortear-se por critério de equidade, de modo a guardar proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira fase da dosimetria.

3. Sendo a pena corporal inferior a 04 (quatro) anos, mas em se tratando de réu multirreincidente e com maus antecedentes, correto o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do STJ.
4. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso defensivo e provimento ao apelo ministerial.